Tribunal: TJPA
Processo: 0805444-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805444-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE ADRIANO DOS SANTOS TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DO TERMO DE SANTA CRUZ DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO: ________________

PROCESSO Nº 0805444-19.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: CACHOEIRA DO ARARI/PA

PACIENTE: JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS TRINDADE

IMPETRANTE: JOSÉ MARIA DE LIMA COSTA – OAB/PA Nº 3.271

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE SEMOVENTES.
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal
está tramitando normalmente, nos parâmetros da razoabilidade, inexistindo desídia do juízo processante,
especialmente considerando que,
além de haver ocorrido o oferecimento e recebimento da exordial acusatória,
foi realizada a audiência de instrução e julgamento, com a produção de parte das provas, encontrando-se o feito, no momento, aguardando o retorno do expediente ordinário para a continuação do ato.

2.
Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado José Maria de Lima Costa, em favor de
José Adriano dos Santos Trindade
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cacheira do Arari/PA, pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II e artigo 155, § 6º c/c artigo 288, todos do Código Penal.

Após o impetrante destacar o estado de saúde do paciente, assevera, em síntese, que este
“encontra-se Preso há 559 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE DIAS), ou seja, UM ANO, SEIS MESES E QUATORZE DIAS, O QUE CARACTERIZA EXCESSO DE PRAZO previsto na Lei Nº 9.303/96, que estabelece o prazo para conclusão da Instrução Criminal de 81 (OITENTA E UM DIAS), QUANDO O RÉU ESTIVER PRESO. Portanto, não há alternativa senão de corrigi-la, tal situação processual por via de HABEAS CORPUS, no sentido de evitar-se uma prisão por tempo indeterminado”.

Por esses motivos, pede liminarmente e no mérito a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do coacto.

Junta documentos.

O
mandamus
foi distribuído inicialmente ao Desembargador Ronaldo Marques Valle, que determinou sua redistribuição à minha relatoria, em virtude da prevenção gerada pelo julgamento do
HC
nº 0806262-05.2019.8.14.0000.

Recebidos os autos, reconheci a prevenção apontada e deneguei o pedido de urgência, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo e, após, os autos fossem remetidos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Foram prestadas as informações (Id. nº 3.197.621).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 3.206.978).

É o relatório
.

VOTO

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, anoto vislumbar qualquer constrangimento ilegal no tempo de prisão do coacto, de forma que a pretensão deduzida no
writ
não merece acolhimento
.

Questão tormentosa ao se tratar de excesso de prazo reside em definir qual seria, precisamente, a duração temporal necessária à formação da culpa do acusado para, então, ser determinado a partir de quando se entende que há constrangimento baseado no tempo de privação da liberdade.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, tem o entendimento de que
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte causadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 3. Habeas corpus denegado”.
(HC 129917, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, processo eletrônico DJe-242 divulg 30-11-2015 public 01-12-2015).

A esse respeito, a jurisprudência do c. STJ orienta que a questão não é singela e que a soma aritmética dos prazos processuais é insuficiente para definir o excesso de prazo da prisão, devendo o julgador analisar caso a caso a razoabilidade do pedido (RHC 62.262/SP; HC 339.640/SP).

Deveras, o parâmetro fiel para se decidir sobre o excesso de prazo, à luz da jurisprudência, tanto do STF, quando do STJ, é a razoabilidade, que deve ser ponderada em cada processo junto à complexidade da causa e à definição de a quem pode ser atribuída a demora no processamento da ação (STJ, RHC 63.914/CE).

Aliás, assim é, e só assim pode ser, por uma hermenêutica correta, vale dizer, adequada à dicção da Constituição da República que, no art. 5º, inciso LXXVIII, este introduzido pela Emenda nº 45 de 2004, assegura a
todos
(dirigindo-se, portanto, inclusive aos órgão do Estado)
a duração razoável do processo
, cláusula notoriamente diferente daquela garantida aos cidadãos americanos pela 6ª Emenda à Constituição daquele país vizinho, ou seja,
right to a speedy trial
,

e sim ajustada ao disposto no art. 8º, 1, do Pacto de São José da Costa Rica, subscrito pelo Brasil, que prefere dizer "prazo razoável", o que - é óbvio - não significa
speedy

(rápido).

No caso, além do feito ser complexo (4 réus e a necessidade de expedir carta precatória), a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12/05/2020,
“deixou de se realizar devido a pandemia do Vírus Covid-19”
.

Extrai-se dos informes prestados pela autoridade impetrada que:

“Sobre a questão de alegação de excesso de prazo, caracterizando constrangimento ilegal, citado pela defesa, expresso o informado no citado HC: a simples consulta dos autos é clara de que o processo se desenvolve a bom termo, no que a doutrina convencionou denominar como razoável duração do processo, direito esse do acautelado e respeitado por esse juízo.

Destaco no mesmo sentido: Aparentemente, o advogado da parte não se atenta a essas questões, bem como a existência de prazos dilatórios na lei processual e de que a prisão preventiva possui requisitos próprios para sua decretação e manutenção e que a fundamenta enquanto perdurarem as causas ensejadoras. Os atos seguem a marcha processual, dentro dos prazos dilatórios da prática processual, mesmo em uma região geográfica marcada pelas intempéries climáticas como é o Marajó, com regiões de difícil acesso em várias épocas do ano, além da situação pandêmica do COVID 19 que afetou todo o mundo. A imensidão do território sob essa jurisdição é vasta, sendo uma comarca com termo judiciário de enorme extensão territorial. Apesar das dificuldades do clima, rios e alagados, falta de veículo lancha, dentre outras situações, os atos jurisdicionais são cumpridos dentro dos prazos.

.......................................................................................................

O paciente responde a esse processo por furto e por esses processos:

0001063-49.2018.8.14.1979 (receptação);

0004387-05.2016.8.14.0011 (condenado, 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético. Crimes Previstos na Legislação Extravagante. No sistema LIBRA com trânsito em julgado);

0046321-87.2015.8.14.1979, (furto, julgado, sistema LIBRA);

0001103-31.2018.8.14.1979(crime sistema nacional de armas); 0000772-80.2011.8.14.0011(furto)

0000502-93.2016.8.14.1979 (lesão corporal grave).

.......................................................................................................

Eminente Relator, os fazendeiros e produtores rurais do Marajó não aguentam mais este estado de insegurança, pois os mesmos são vítimas constantes de furtos e roubos de gado, e isso, além de gerar intranquilidade e o descrédito nas instituições do Estado que fazem a repressão e a persecução, tem causado a falência de muitas fazendas da região, causando, com isso, o desemprego e o aumento da pobreza nos Campos do Marajó.

Cumpre-me, ainda, enfatizar que o presente feito transcorre a bom tempo e modo, com a devida observância do devido processo constitucional, comprovado pelo lapso temporal em que os atos processuais ocorreram e apesar da situação de pandemia que assola o mundo, nosso país e de forma bem expressiva, o estado do Pará.”.

(grifei).

Neste ponto, averbo que eventual excesso do prazo em razão da suspensão das audiências e sessões de julgamento (Portaria Conjunta nº 04 do TJPA, de 19.3.20) como medida de prevenção do contágio pelo novo “coronavírus” (Codiv-19), não pode ser tido como fator de caracterização de constrangimento ilegal, uma vez que é justificado pelo momento atual, notadamente marcado pela pandemia do COVID-19, não sendo, portanto, de responsabilidade do juízo
a quo
.

Cabe considerar, ainda, ser evidente que o juízo vem empreendendo esforços no sentido de concluir a instrução, não se encontrando os autos paralisados.

Saliente-se, por fim, que o paciente não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4º da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, uma vez que, de acordo com os documentos juntados na impetração, seu problema de saúde – dor lombar –, está sendo acompanhado pela Diretoria de Assistência Biopsicossocial da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 23 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 28/06/2020